Tribunal: TJMMG
Processo: 2000530-06.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000530-06.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO. - O atestado médico regularmente emitido, não impugnado quanto à autenticidade ou veracidade, goza de presunção de legitimidade e constitui causa lícita para justificar a ausência ao serviço, nos termos do art. 19, I, do CEDM. - A ausência de homologação do atestado médico não autoriza, por si só, o enquadramento na transgressão disciplinar grave de falta ao serviço, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002. - Eventual descumprimento de prazo para apresentação ou homologação do atestado configura, no máximo, infração de menor gravidade, nos termos do art. 14, inciso XV, do CEDM, relativa à inobservância dos prazos regulamentares. - A tipificação da conduta do militar como faltar ao serviço mostrou-se desproporcional e inadequada, em afronta ao princípio da legalidade estrita. - Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, c/c com pedido de tutela antecipada, movida por Gabriel Thayrone da Costa contra o Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), instaurado pela Portaria n. 116.343/2021 - 1ª Cia PM Ind., em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: no dia 15 de agosto de 2021, o militar comunicado faltou ao serviço ao qual estava devidamente escalado, no horário compreendido entre 09h00min às 17h00min, não justificando o motivo da ausência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço) (Evento 1 – DOC7, pág. 2). O encarregado do PCD apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM) (Evento 1 – DOC8, págs. 05/09). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC8, págs. 13/16). O comandante da Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU – que reconheceu a existência da transgressão – e determinou o enquadramento disciplinar do autor (BI n. 41 de 13/06/2022, Evento 1 – DOC8, págs. 23/24). O ato sancionatório, constante no Evento 1 – DOC8, págs. 25/26, demonstra que o autor foi punido com suspensão de quatro dias e decréscimo de 25 pontos em seu conceito funcional. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o comandante da 3ª RPM (BIR n. 72 de 08/09/2022, Evento 1 – DOC8, págs. 38/40). Na petição inicial, a defesa alegou que o autor foi punido por, em tese, ter faltado ao serviço para o qual estava escalado, apesar de ter apresentado atestado médico que justificaria sua ausência na data dos fatos. Sustentou que o autor comunicou ao superior hierárquico suas condições de saúde e informou o local onde cumpriria as orientações médicas, em conformidade com as normas institucionais. Afirmou que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a falta ao serviço somente configura transgressão grave quando desamparada de causa lícita e regular de justificação, sendo o atestado médico, ainda que não homologado, causa legítima de justificação, nos termos do art. 19, inciso I, do CEDM. Defendeu que o documento goza de presunção de veracidade e que a ausência de homologação perante o Núcleo de Atenção Integral à Saúde/Junta Central de Saúde (NAIS/JCS) atrairia, quando muito, a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, relativa ao descumprimento de dever administrativo. Alegou, ainda, que a causa de justificação somente poderia ser afastada mediante comprovação pela Administração de eventual ilegalidade ou a ilegitimidade do documento, o que não ocorreu. Aduziu estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, devendo ser suspensa a punição aplicada ao autor, que se encontra no “conceito C” e na iminência de ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Requereu, ao final, a concessão da tutela provisória para suspensão da penalidade, a citação do réu, a produção de provas, a procedência do pedido para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar a restituição dos dias de suspensão e dos pontos decotados, a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de custas e honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na decisão de evento 5, a juíza de direito substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a reapresentação do PCD, em razão da existência de documentos ilegíveis, o que foi atendido no evento 13. Posteriormente, o Juiz de Direito Titular indeferiu a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (Evento 15). Irresignada, a defesa de Gabriel Thayrone da Costa interpôs apelação, reiterando os fundamentos da inicial e requerendo a reforma da r. decisão (Evento 21). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de documentos essenciais e a regularidade do procedimento administrativo (Evento 27). A Primeira Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento (Evento 30). Em cumprimento ao acórdão, a petição inicial foi recebida e a liminar, indeferida (Evento 32). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, defendendo a legalidade da sanção disciplinar e a observância do contraditório e da ampla defesa (Evento 45). O autor impugnou a contestação (Evento 50). As partes informaram não haver outras provas a produzir (Eventos 57 e 62). Na sentença de evento 64, a juíza de direito substituta da 2ª AJME julgou procedente o pedido inicial, entendendo que, apesar de não homologado, o atestado médico apresentado justificaria a ausência, não sendo suficiente a falta de homologação para caracterizar a transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Anulou o PCD de Portaria n. 116.343/2021 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs apelação, sustentando serem incontroversas a ausência ao serviço e a não homologação do atestado médico. Argumentou que a Instrução Conjunta de Corregedorias PMBM n. 01/2014 e a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 exigem homologação para concessão de licença ou dispensa, caracterizando-se falta ao serviço quando ausente tal formalidade. Disse que o militar foi orientado a comparecer à unidade de saúde para avaliação e não o fez; que, na data dos fatos, o apelado possuía apenas dispensa parcial das atividades (Evento 72). O apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a falta ao serviço somente se configura quando desamparada de causa lícita, sendo o atestado médico, ainda que não homologado, documento dotado de presunção de veracidade e apto a justificar a ausência. Alegou que eventual irregularidade na homologação poderia caracterizar, quando muito, infração administrativa diversa, mas não a falta ao serviço. Requereu a manutenção da sentença, com restituição dos efeitos funcionais e a majoração dos honorários (Evento 78). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. A controvérsia cinge-se à legalidade da sanção disciplinar aplicada ao apelado, consistente em suspensão de quatro dias de suspensão e decréscimo de 25 pontos em seu conceito funcional, em razão do enquadramento no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares - CEDM), por suposta falta ao serviço no dia 15/08/2021. É incontroverso que o militar deixou de comparecer ao serviço no período compreendido entre as 9h e as 17h, bem como que apresentou atestado médico não homologado no prazo regulamentar. A divergência reside em saber se a ausência de homologação é suficiente para afastar a causa de justificação e legitimar o enquadramento na transgressão disciplinar grave prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM. A administração militar fundamenta a penalidade na Instrução Conjunta de Corregedorias PMBM n. 01/2014 e na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que condiciona a concessão de licença ou dispensa à homologação do atestado médico pelo órgão competente, devendo o documento ser apresentado no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente à sua emissão. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o atestado médico regularmente emitido, cujo conteúdo e autenticidade não foram impugnados, goza de presunção de veracidade e constitui causa lícita de justificação da ausência ao serviço, nos termos do art. 19, inciso I, do CEDM. A mera inobservância do prazo para homologação não autoriza, por si só, o enquadramento na transgressão disciplinar grave de faltar ao serviço. Com efeito, eventual descumprimento de prazo regulamentar para apresentação do atestado poderia, quando muito, atrair a incidência da transgressão prevista no art. 14, inciso XV, do CEDM, relativa à inobservância de prazos regulamentares, mas não legitima a tipificação prevista no art. 13, inciso XX, que pressupõe ausência injustificada. No caso concreto, não houve demonstração de ilegalidade, falsidade ou irregularidade material do atestado médico apresentado pelo apelado, tampouco prova de que a justificativa seria inidônea. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que o apelado se encontrava sob orientação médica, o que evidencia a existência de motivo legítimo para a ausência. Assim, o enquadramento adotado revela-se inadequado e desproporcional, configurando tipificação imprópria da conduta, em afronta ao princípio da legalidade estrita. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do ato sancionatório decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.343/2021 – 1ª Cia PM Ind, mantendo-se a restituição dos efeitos funcionais e pecuniários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de R$ 100,00 para R$ 850,00, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator